Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUIU. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante orientação da Súmula 150 do STJ e jurisprudência do c. STF, “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem e a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Pode a prescrição ser interrompida somente uma vez, mas recomeça a correr pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932 e do verbete sumula 383 do e. STF.

2. Na hipótese, a prescrição quinquenal, referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Levando em conta que a execução movida pelo sindicado ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva.

3. Constatado que a liquidação referente à apuração do quantum devido correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com fundamento em lei declarada inconstitucional, não contemplou lapso temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não foi contestada (Lei no. 8.688/93), deve ser essa norma observada desde sua entrada em vigor, devendo os cálculos de liquidação serem governados por estes parâmetros.

4. Nesses termos, a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial deve considerar a delimitação temporal imposta pela entrada em vigor da Lei 8.688/1993 para a apuração do valor devido à exequente, justamente para evitar excesso de execução com prejuízo para o erário e locupletamento dos exequentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.